Tribunal: TJBA
Processo: 8076469-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076469-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: V L FERNANDES GESTAO DE FRANQUIAS

Advogado(s): HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, LUCAS ALVES LEAHY, VICTOR RAMIRO DE OLIVA

AGRAVADO: U. S. DE ALMEIDA LTDA e outros (3)

Advogado(s):

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Cominatória, indeferiu pedido de tutela de urgência para coibir suposta prática de concorrência desleal por ex-franqueado que, por meio de interposta pessoa, teria violado cláusula de não concorrência, estabelecendo-se no mesmo ponto comercial com marca similar.

II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação dos agravados, ainda não citados na ação de origem, obsta o julgamento do recurso; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de impedir o uso de marca similar e do
know-how
da franqueadora.

III. Razões de decidir
3. A ausência de intimação do agravado, ainda não citado na ação de origem, para apresentar contrarrazões não constitui óbice ao julgamento do Agravo de Instrumento, notadamente quando a decisão recorrida foi proferida
inaudita altera pars
, não havendo prejuízo ao contraditório, que será exercido em momento oportuno.
4. A presença de robustos indícios de violação de cláusula de não concorrência e de concorrência desleal – consubstanciados na constituição de nova empresa do mesmo ramo de atividade por pessoa com laços de amizade com o ex-franqueado, poucos dias antes do término do contrato, operando no mesmo ponto comercial e com sinais distintivos semelhantes – autoriza o deferimento parcial da tutela de urgência para proteger a marca e o
know-how
da franqueadora, prevenindo o desvio de clientela e a confusão entre os consumidores.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Presentes os indícios de violação de cláusula de não concorrência e de concorrência desleal, consubstanciados na constituição de nova empresa do mesmo ramo, por pessoa ligada ao ex-franqueado, no mesmo ponto comercial e com marca similar, justifica-se a concessão de tutela de urgência para coibir o uso de sinais distintivos e do
know-how
da franqueadora."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 1.019, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.203.109/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/05/2015.

ACÓ
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.